Tribunal: TJMT
Processo: 0036420-02.2017.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0036420-02.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 059.413.861-25 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), RAFAEL NUNES SOARES DA COSTA - CPF: 022.768.811-27 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECEPTAÇÃO E PORTE
ILEGAL
DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA
. ABSOLVIÇÃO. INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALMEJADA A CONDENAÇÃO PELO
S
CRIME
S
IMPUTADO
S
AO APELADO NA DENÚNCIA. INACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Remanescendo dúvidas acerca d
a
participação do apel
ado
no
s
crime
s
de
receptação e porte de arma de fogo com numeração suprimida
, deve-se
manter
a
sentença absolutória
,
conforme dispõe
o art. 386, VII, do Código de Processo Penal e o aforismo
in dubio pro reo
.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0036420-02.2017.8.11.0042
, pelo Juízo da
6
ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT, absolvendo

Thiago Rodrigues Gouveia
da imputação dos crimes de receptação e
porte
ilegal
de arma de fogo co
m numeração suprimida (art. 180 do Código Penal e art. 16, I, da Lei n. 10.826/03).

O Ministério Público, nas razões
que estão
no ID

223059805
, pugna pela condenação
do
apelado

pelos crimes de receptação e porte
ilegal
de arma de fogo com numeração suprimida (art. 180 do Código Penal e art. 16, I, da Lei n. 10.826/03), por entender que estão suficientemente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria delitiva.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
223059808
, o
apelado
requer
o desprovimento do recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela
Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID

224009194.

É o relatório. A revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
223059745
,
p.
1/4
, narra os fatos desta forma:

[...
]
Em data não especificada nos autos, sobressai dos autos a informação de que o denunciado
THIAGO
adquiriu em proveito próprio ou alheio, o mencionado
Revólver, marca Taurus, cor preta, n°
1156179, calibre 38, com timbre da Polícia Militar raspado, municiada com 02 (dois) cartuchos intactos
proveniente do crime de furto ocorrido no dia
04/08/2017
, tendo como vítima Rafael Nunes Soares da Costa.

No dia
27 de setembro de 2017
, por volta de 14h00min, em via pública,

na Rua 38, bairro Boa Esperança, nesta Capital, o denunciado
THIAGO
estava portando o
Revólver, marca Taurus, cor preta, n° 1156179, calibre 38, com timbre da Polícia Militar raspado, municiada com 02 (dois) cartuchos intactos
, de uso permitido - com sinal de identificação raspado e, em determinado momento, cedeu ao denunciado
GUSTAVO
que recebeu e passou a portar o referido armamento, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta do incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos,

a guarnição da VTR 6153 em rondas pela Avenida Fernando Correa da Costa, no bairro
Shangri-la
, foi solicitado para dar apoio e realizar abordagem de dois indivíduos que se encontravam nas proximidades da lanchonete Subway no bairro

Boa Esperança.

De posse das informações, a guarnição deslocou até o local e deparou

com os denunciados no mencionado endereço, oportunidade em que foi realizada a abordagem e busca pessoal.

Nesse momento, foi encontrado na cintura do denunciado
GUSTAVO

uma arma de fogo tipo Revólver Taurus, cor preto, n° 1156179 com timbre da Polícia Militar raspado, com duas munições de calibre .38 intactas.

Em seguida, os policiais realizaram checagem do referido armamento,

onde foi constatado registro de roubo/furto conforme B.O n° 2017.263624 ocorrido na cidade de Tangará da Serra/MT (IP-fls. 35/36).

Diante disso, o denunciado
GUSTAVO
foi preso em flagrante delito e

encaminhado juntamente com o denunciado
THIAGO
à Delegacia para providências.

Perante a Autoridade Policial, o denunciado
GUSTAVO
alegou que irá se

pronunciar somente em juízo (IP-fls. 06/07). Já o denunciado
THIAGO
confessou ter adquirido o referido armamento pela quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de um desconhecido e não tinha conhecimento que a arma de fogo era produto de roubo/furto. Que emprestou a arma para o denunciado
GUSTAVO
olhar, mas ele

colocou na
cintura
[
...]

(destaques no original)

Conforme consta no relatório, o

Ministério Público, inconformado com a absolvição

do
apelado
,
postula a
sua
condenação.

Todavia, o
pleito não merece acolhimento
.

Isso porque
não ficaram adequadamente
demonstrada
s
a materialidade delitiva
e
a autoria
,
uma vez que
:

não restou comprovado
qual dos dois
flagranteados

estavam portando a arma de fogo no momento da abordagem e os policiais, em juízo, não conseguiram fornecer informações fidedignas acerca do verdadeiro autor do delito.

Com efeito, na fase administrativa, o apelado Thiago confessou
a autoria delitiva, alegando que adquiriu o revólver calibre .38 por R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) de um desconhecido no bairro São Gonçalo e que o emprestou a
Gustavo
para que apenas o olhasse, mas e
le
acabou colocando na cintura e passou a andar armado, tendo sido abordados pela polícia nesse tempo
.

Entretanto, em juízo, alterou a narrativa,
afirmando que a arma era de Gustavo e que foi forçado a assumir este crime, para livrar seu comparsa.
A propósito, vejam-se estes
trecho
s

do interrogatório
do apelado:

[...]
na época como bem dizer eu fui forçado a assumir entendeu
, chegou em mim e falou assumi eu tenho muito
b.o.
com a justiça, mas eu falei cara eu não tenho nada a ver entendeu,
não mas assumi ai que não sei o que; a arma foi encontrada com ele e não era minha
; eu conheço ele de uma época que ele já morou no bairro e nisso eu encontrei ele e fui conversar com ele,
só que se eu soubesse que ele estava nessa situação eu não tinha parado para cumprimentar ele e ai nisso eu parei em uma hora errada e um lugar errado foi a hora que aconteceu o que está acontecendo ai
; tenho um processo que era da época que eu tinha uma distribuidora no bairro foi o mesmo porte pegaram eu de porte também
[...]

Destacamos

Por sua vez,
os policiais militares ouvidos em juízo,
Wilson Silva Ventura
e
Luiz Mauro Almeida da Silva
afirmaram
não se recordar o nome da pessoa que portava o armamento de uso restrito na ocasião da prisão, além disso, estas foram

unânimes em afirmar que apenas um dos acusados estava na posse da arma.
Veja-se:

Sargento PM Wilson Silva Ventura:

[...]
lembro mais da questão da abordagem que foi feita a abordagem e foi localizado o armamento; lembro vagamente da abordagem que foi realizada no bairro boa esperança
ai
pelo horário que o senhor
ta
falando a questão do ponto de referência;
um deles estava portando a arma; lembro que participei da ocorrência e que tinha dois rapazes

[...]
.
Destacamos

Soldado PM Luiz Mauro Almeida da Silva:

[...]
dessa ocorrência que eu lembro que foi solicitado apoio pela inteligência e na guarnição era eu e mais dois policiais deslocamos até o local na rua trinta e oito senão me engano
e abordamos dois indivíduos, ai um deles estava com
esse armamento na cintura; sim estava raspado, posteriormente foi feito checagem e foi passado pra gente que era da PM; sei que eram dois indivíduos, mas não lembro com quem estava
; sei que quem fez a checagem foi o pessoal da Inteligência e tinha uma equipe no local também da abordagem
[...]

Destacamos

Logo, diante
da evidente dúvida constante na narrativa dos policiais militares no sentid
o de quem estava portando a arma de fogo
, a versão do apelado
passa ter credibilidade, sobretudo porque foi
coerente
.
Portanto, fica evidente que n
ão há
provas
robust
a
s capazes de
demonstrar autoria da s infraç ões narrada s
na denúncia
, o que atrai a aplicação do brocardo
in dubio pro reo

em favor do apelado
.

Ademais disso,
não se pode olvidar que um dos aspectos da regra principiológica da não culpabilidade diz respeito exatamente à insuficiência de prova para a condenação, em razão do que o magistrado deve prolatar sentença absolvendo o agente, tendo em vista que no processo penal em um Estado Democrático de Direito tem-se consagrado o princípio acima referido, caracterizado diante da falta de clareza quanto à ocorrência ou não de determinado crime, ou da participação de determinada pessoa.

A
cerca do tema, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689)
Destacamos

E,
c
onfirmando
esse
entendimento, este Tribunal de Justiça
, em relação a tema, deixou assentado
:

APELAÇÃO - FURTO QUALIFICADO [ART. 155, §4º, I E II, DO CP] – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

Ausentes provas robustas, produzidas sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a sentença
absolvitória
, em observância ao princípio in dubio pro reo. Precedentes.

(N.U 1003148-07.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 23
.
01
.
2024,
p
ublicado no DJE 26
.
01
.
2024)

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, CAPUT, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PROCEDÊNCIA –
OITIVA DA VÍTIMA E RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO FORAM RATIFICADOS EM JUÍZO – ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA QUE DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA – TESTEMUNHA OCULAR QUE AFIRMOU EM AUDIÊNCIA NÃO TER VISTO O ROSTO DO AUTOR DO ROUBO – IN DUBIO POR REO
- PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Muito embora nos delitos contra o patrimônio a palavra da vítima possua relevância probatória diferenciada, no caso em apreço, a declaração extrajudicial do ofendido e o reconhecimento pessoal que realizou na Delegacia de Polícia não foram ratificados em juízo e as provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa deixam dúvidas quanto a autoria delitiva, mormente porque a única testemunha ocular afirmou perante a d. autoridade judiciária que não visualizou o rosto do agente criminoso, tendo o visto somente de costas quando já foragia do local do fato na condução de uma bicicleta, a incidir o brocardo jurídico do in dubio pro reo, sendo de rigor a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP
.
Se os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas no recurso são devidamente observados e integrados à fundamentação do voto, restam, por consequência, suficientemente analisados para fins de prequestionamento.

(N.U 0031450-85.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2021,
Publicado
no DJE 31/01/2022)
Destacamos

Posto isso,
nego provimento
ao recurso interposto p
elo

Ministério Público
, mantendo inalterad
o
o
decisum

absolutório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024